Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-70.2017.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-70.2017.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANGELA MATOS VIANA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISITOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANALISAR O REQUERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE QUE NÃO SE FAZ ABSOLUTA. NEGATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Eliangela Matos Viana de Figueredo Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cansanção, que julgou improcedente o pedido de concessão de licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, sob fundamento de ausência de ilegalidade na negativa da Administração Municipal. A autora, servidora efetiva do Município de Cansanção, pleiteia o afastamento remunerado por dois anos para conclusão de curso de doutorado em Buenos Aires, alegando preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 023/2003 e omissão da Administração quanto à análise formal do pleito.

II. Questão em discussão: Discute-se se, diante da previsão legal expressa e da ausência de resposta formal da Administração, configura-se direito subjetivo da servidora à licença remunerada, afastando a discricionariedade administrativa e impondo a concessão judicial do benefício.

III. Razões de decidir: A Lei Municipal nº 023/2003 garante o direito à licença remunerada para professores da rede pública de ensino que visem aprimoramento profissional, mediante o preenchimento dos requisitos legais. A Administração Municipal permaneceu inerte quanto ao pedido formulado pela servidora, configurando indeferimento tácito e ausência de motivação, em afronta aos princípios da legalidade e da motivação. A qualificação profissional dos servidores públicos é prevista na Lei Federal nº 9.394/1996 e na Lei Estadual nº 8.261/2002, sendo reconhecida pela jurisprudência como direito subjetivo condicionado apenas à demonstração do interesse público, que, no caso, não foi refutado pela Administração. A omissão do Município, tanto na esfera administrativa quanto judicial, impede o controle da legalidade do ato e evidencia a procedência do pleito.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “O direito à licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, quando previsto em lei local e devidamente instruído, somado a ausência de ato administrativo formal e motivado da negativa, caracteriza ilegalidade e impõe a concessão judicial do benefício.”

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000119-70.2017.8.05.0046 oriundos da comarca de Cansanção-BA em que figuram, como apelante ELIANGELA MATOS VIANA, e, como apelado MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça